Tribunal: STF
Processo: HC 58360
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
- Estupro. Extinção da punibilidade. Casamento da vítima com terceiro. Crime cometido com emprego de violência real. Inaplicabilidade da regra do inciso IX  do art. 108 do CP. 
Precedentes: RECr  nº 92.102 - 1a. Turma; RHC 57.901 - 2a. Turma; HC nº 57.065 - 1a. Turma.
H C indeferido.